Tribunal: STF
Processo: HC 237314
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Por meio da petição de fls. 652-654, o impetrante requer a concessão liminar da ordem postulada no presente habeas corpus.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    O impetrante alega não haver motivos concretos, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, para a prisão do paciente. Menciona ter cessado a motivação que ensejou a custódia cautelar do paciente, uma vez que a constrição foi determinada pela não localização do réu, e uma vez que o paciente foi encontrado e comprovou nos autos endereço fixo e trabalho formal, não permanecem mais motivos para a sua segregação antecipada. Alega não haver contemporaneidade entre os fatos a medida cautelar extrema aplicada.



    Requer, liminarmente, que o paciente possa aguardar o julgamento definitivo deste mandamus mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.



    No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 628-629):



    Há prova da existência do crime (fl. 03, evento 1, INQ2) e indícios suficientes de autoria, estes consistentes no relato das vítimas (fls. 07-18, evento 1, INQ2) e no auto de reconhecimento por fotografia (fls. 14, evento 1, INQ2).



    A ofendida TACIELE relatou que estava em casa quando foi surpreendida por um indivíduo portando um facão, que no mesmo momento reconheceu como sendo JOSÉ MALAQUIAS, ora paciente. Contou que junto deste estavam mais duas pessoas e que um deles ela conhecia como MARCELINHO. Declarou que ela, a sogra e o irmão foram rendidos e JOSÉ MALAQUIAS foi para seu quarto buscar por dinheiro e armas enquanto que os outros indivíduos buscavam por outros bens na residência. Disse que a ação durou de 15 a 20 minutos, que eles levaram dinheiro, 05 celulares e um facão e, antes de irem embora, ameaçaram a família, afirmando que, se o caso fosse levado à polícia, todos seriam mortos.



    Ao exame dos documentos que acompanham a impetração, percebe-se a necessidade de manutenção da medida extrema para a garantia da aplicação da lei penal e execução das medidas protetivas de urgência, de modo que preenchido o requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    De acordo com o registro de ocorrência policial, o fato ocorreu no dia 29.07.2021 (fl. 03, evento 1, INQ2).



    Em 16.08.2021, após a autoridade policial representar pela decretação da prisão preventiva de JOSE MALAQUIAS e o Ministério Público manifestar-se no mesmo sentido, a magistrada a quo determinou ao paciente o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (evento 6, DESPADEC1).



    Contudo, mesmo depois de diversas diligências a fim de localizar o paciente, este não foi encontrado.



    De modo que, após novo pedido de decretação de prisão preventiva, a juíza de origem decretou a segregação do paciente, sendo cumprido o mandado em 26.10.2023 (evento 103, OFIC3).



    Verifico estarem presentes, também, os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, na medida em que o paciente foi denunciado pelo delito do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, isto é, crimes graves que, somados, possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.



    Ademais, em que pese o paciente não ser reincidente, responde a outros crimes patrimoniais, por furto, roubo qualificado e receptação (5003695-23.2022.8.21.0137, 5001603-38.2023.8.21.0137, 5001944-98.2022.8.21.0137).



    Os fatos, somados, demonstram a propensão do paciente para o crime, justificando a segregação cautelar, pois tudo evidencia que, permanecendo solto, voltará a delinquir.



    E, sendo imprescindível a custódia cautelar, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas mais brandas.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Com a juntada das informações solicitadas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator